Tribunal: STF
Processo: HC 97048
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS
   VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO
   DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA
   TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - "RES
   FURTIVA" NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 87,00 (EQUIVALENTE A 18,7% DO
   SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM
   TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO
   DEFERIDO.
O FATO INSIGNIFICANTE, PORQUE DESTITUÍDO DE
   TIPICIDADE PENAL, NÃO LEGITIMA A ADOÇÃO, CONTRA O AGENTE, DE
   MEDIDAS DE PERSECUÇÃO PENAL.
- O fato insignificante, por
   constituir evento destituído de tipicidade material, não assume
   relevo de natureza jurídico-penal, mostrando-se insuscetível, por
   isso mesmo, de medidas de persecução penal por parte do Estado.
   Precedentes.
O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO
   DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR".
- O sistema
   jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a
   privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo
   somente se justificam quando estritamente necessárias à própria
   proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que
   lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os
   valores penalmente tutelados se exponham a dano impregnado de
   significativa lesividade.
- O direito penal não se deve ocupar
   de condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não
   importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não
   represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular
   do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem
   social.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR
   DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
- O
   princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão
   com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do
   Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar
   a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu
   caráter material. Doutrina.
- Tal postulado - que considera
   necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a
   presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade
   da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação,
   (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
   (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se,
   em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
   caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função
   dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do
   Poder Público.
- A aplicação do princípio da insignificância,
   por excluir a própria tipicidade material da conduta atribuída ao
   agente, importa, necessariamente, na absolvição penal do réu (CPP,
   art. 386, III), eis que o fato insignificante, por ser atípico,
   não se reveste de relevo jurídico-penal. Precedentes.